Tribunal: TJES
Processo: 5002959-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002959-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RENATO SERGIO DE SOUZA PADUA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002959-90.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
:
RENATO SÉRGIO DE SOUZA PADUA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE "HOME CARE" (CURATIVOS EM DOMICÍLIO). ALEGAÇÃO DE FALHA NA AUTORIZAÇÃO POR BUROCRACIA ENTRE UNIMEDS (VITÓRIA E NORTE CAPIXABA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual o autor, após procedimento cirúrgico de desbridamento, necessitou de curativos diários em domicílio. Alega que, apesar de ter seguido as orientações para solicitação via Unimed Norte Capixaba (onde estava em intercâmbio), a Unimed Vitória não autorizou o serviço, alegando desconhecimento do pedido, gerando demora injustificada.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Confirmou a liminar de obrigação de fazer e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Fundamentou que a exigência burocrática de comunicação adicional pelo consumidor entre as Unimeds afronta a boa-fé, sendo dever das cooperativas a comunicação interna eficiente (solidariedade e teoria do risco).

3. Recurso inominado interposto pela Unimed Vitória, pugnando pela reforma total. Reitera a (i) preliminar de incompetência por complexidade (necessidade de perícia); (ii) a regularidade de sua conduta, alegando que o autor não cumpriu o dever de comunicar o protocolo aberto na Unimed de intercâmbio, conforme contratado, e que não houve negativa, mas sim ausência de pedido em seu sistema; (iii) a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de incompetência foi corretamente afastada, pois a controvérsia é sobre falha administrativa na autorização, dispensando perícia médica complexa. No mérito, a relação é de consumo e as Unimeds integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente (Art. 7º, p. único, CDC). A alegação da Recorrente de que "não sabia" do pedido feito na Unimed de intercâmbio revela falha de comunicação interna injustificável, transferindo ao consumidor o ônus de gerenciar a burocracia entre as cooperativas, o que é abusivo. O autor seguiu as orientações na localidade onde se encontrava. A demora na autorização de procedimento essencial (curativo em pós-operatório) gera angústia e risco à saúde, configurando dano moral
in re ipsa
que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)